Tribunal: STF
Processo: AI 671064
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA
 Agravo regimental em agravo de instrumento. Matéria
   criminal. Formação deficiente do instrumento. Ausência de cópia
   da procuração outorgada pelo agravante ao advogado subscritor do
   recurso. Precedentes.
1. Ausente procuração ao advogado
   subscritor do agravo regimental, torna-se inviável o conhecimento
   do recurso.
3. Agravo regimental não-conhecido.